Tribunal: STF
Processo: RHC 214625
Classe: RHC
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-04-26
Data de publicação: 2022-04-26

Ementa:

Inteiro teor:
Recurso ordinário em habeas corpus. Importunação sexual. Não se conhece, em regra, de habeas corpus empregado como sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Precedentes. Pleito de absolvição. Inviabilidade. Reexame de fatos e provas. Inadmissibilidade. Manifesta ilegalidade ou teratologia não identificadas. Negativa de seguimento. 



    Vistos etc.



    Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus, com pedido de liminar, interposto por José Antônio de Alcântara contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, da lavra do Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador convocado do TJDFT), que negou provimento ao agravo regimental no HC 701.701/PB (evento 27).



    O Recorrente foi condenado à pena de 02 (dois) anos, 07 (sete) meses e 15 (quinze) dias de reclusão, em regime inicial aberto, substituída a pena privativa de liberdade por duas restritivas de direitos, pela prática do crime de importunação sexual, por duas vezes em continuidade delitiva (art. 215-A, c/c art. 71, ambos do Código Penal) (evento 1, fls. 23-53).



    Extraio do acórdão recorrido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. IMPORTUNAÇÃO SEXUAL. ATIPICIDADE DA CONDUTA. NOVATIO LEGIS IN MELLIUS. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. AGRAVO DESPROVIDO.



    I - A parte que se considerar agravada por decisão de relator, à exceção do indeferimento de liminar em procedimento de habeas corpus e recurso ordinário em habeas corpus, poderá requerer, dentro de cinco dias, a apresentação do feito em mesa relativo à matéria penal em geral, para que a Corte Especial, a Seção ou a Turma sobre ela se pronuncie, confirmando-a ou reformando-a.



    II - Na hipótese, as instâncias de origem se apoiaram em robusto conjunto probatório para impor a condenação ao paciente, mormente o relato da vítima, a qual, corroborada com os demais depoimentos testemunhais, comprovam os fatos descritos na denúncia. Qualquer incursão que escape a moldura fática ora apresentada, demandaria inegável revolvimento fático-probatório, não condizente com os estreitos lindes deste átrio processual, ação constitucional de rito célere e de cognição sumária.



    III - No tocante à alegada atipicidade da conduta, inexiste ilegalidade, uma vez que a Corte de origem, em consonância com o entendimento legal e jurisprudencial aplicou a norma mais benéfica ao paciente. Nesse compasso, considerando a superveniência de novatio legis in mellius, ou seja, sendo a nova lei referente ao crime de importunação sexual mais benéfica que o crime de violação sexual mediante fraude, de rigor que retroaja para beneficiar o réu (AgRg no AREsp n. 1.249.427/SP, Sexta Turma, Relª. Minª. Maria Thereza de Assis Moura, DJe de 29/6/2018).



    Agravo regimental desprovido. ” 



    No presente recurso ordinário, a Defesa argumenta a impossibilidade da desclassificação da conduta para o crime de importunação sexual. Sustenta que “a desclassificação nos moldes operados pela sentença fez aplicar ao recorrente norma penal incriminadora posterior aos fatos, o que é vedado pelo ordenamento jurídico brasileiro”. Alega atipicidade da conduta. Requer, em liminar, a suspensão da ação penal na origem até o julgamento final do presente recurso. No mérito, pugna pela absolvição do Recorrente (evento 30). 



    É o relatório. 



    Decido. 



    A orientação jurisprudencial deste Supremo Tribunal Federal é no sentido da inviabilidade, como regra, de utilização do writ como sucedâneo recursal ou revisão criminal (RHC 123.813/RJ, Rel. Min. Dias Toffoli, 1ª Turma, DJe 21.11.2014; HC 121.255/SP, Rel. Min. Luiz Fux, 1ª Turma, DJe 01.8.2014), com ressalva, nesta última hipótese, de serem os fatos incontroversos (HC 139.741-AgR/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, 2ª Turma, DJe 12.4.2019).



    De qualquer maneira, mesmo que superado referido óbice, o que se afirma ad argumentandum tantum, não detecto constrangimento ilegal ou teratologia hábil à concessão da ordem de ofício.



    Com efeito, a concessão ex officio da ordem de habeas corpus é medida excepcional, que somente tem lugar nas hipóteses em que a ilegalidade ou o abuso de poder seja flagrante a ponto de justificar a relativização das regras de competência que regem o processo penal, corolários das garantias fundamentais do juiz natural e do devido processo legal.



    Consoante relatado, a matéria de fundo diz com a alegada impossibilidade de desclassificação da conduta imputada ao Recorrente para o crime de importunação sexual, pois a partir da interpretação da Defesa “entender pela desclassificação quando, na realidade, a conduta é ATÍPICA, afronta diretamente o princípio da IRRETROATIVIDADE DA NORMA PENAL INCRIMINADORA”. 



    Ao condenar o Recorrente pela prática do crime de importunação sexual, o juízo sentenciante assentou:



    “A denúncia imputa ao réu o crime de violação sexual mediante fraude previsto no artigo 215, do CP, que exige para sua configuração que o réu mantenha conjunção carnal ou pratique qualquer outro ato libidinoso com o ofendido, utilizando-se de fraude ou meio diverso que impeça ou dificulte a livre manifestação de vontade da vítima.



    No caso dos autos, observa-se que o acusado, aproveitou-se do fato da vítima ser estrangeiro, estar longe de sua família, se encontrar inserido sob sua guarda, orientação e responsabilidade, e utilizando-se do pretexto de que estava realizando apenas uma massagem terapêutica excedeu em sua ação e alisou as partes íntimas do ofendido.



    Observa-se que o engodo utilizado pelo acusado surpreendeu a vítima no momento da ação, pois não teve reação ao avanço do denunciado, relatando, inclusive para a testemunha Viviane que não tomou atitude para não ferir a esposa do acusado, a quem tinha apreço.



    Todavia, debruçando-se sobre a conduta efetivamente praticada pelo denunciado, constata-se que suas ações melhor se amoldam ao novel delito de importunação sexual, instituído pela recente Lei nº 13.718/2018 de 24.09.2018, como mencionou a defesa por ocasião das alegações finais, a qual preconiza que incorre no crime aquele que ‘praticar contra alguém e sem a sua anuência ato libidinoso com o objetivo de satisfazer a própria lascívia ou a de terceiro’.



    Com o advento da Lei 13.718/2018, o ordenamento jurídico passou a ter mais uma figura delitiva que comina a prática de ato libidinoso como conduta criminosa. Especificamente, no caso da violação sexual mediante fraude, o legislador preocupou-se em tipificar a conduta em que o consentimento da vítima é vencido pelo ardil empregado. Na importunação sexual, a ação faz menção ao dissenso da vítima, não há violência ou grave ameaça, havendo tão somente a vontade livre e consciente de se locupletar sexualmente, em detrimento à liberdade sexual do ofendido, inexistindo o consentimento.



    Desse modo, em relação ao consentimento, as ações do ofendido não foram determinantes para que ele tivesse acesso ao corpo da vítima, uma vez que foi surpreendida pela investida do seu algoz. Neste caso, a vítima se portou apenas como mero objeto dos desejos do acusado, sem chance de exprimir sua repulsa ou mesmo aderir à vontade dele, sucumbindo-se ao ardil empregado, devido à surpresa e à situação de se encontrar indefeso, em país estrangeiro, sob os cuidados exclusivos do réu.



    Além disso, vê-se que, tanto para o crime de violação sexual mediante fraude, quanto para o crime de importunação sexual, o ato libidinoso se encontra presente, e à luz do princípio da proporcionalidade, que equilibra os direitos individuais com as ambições da coletividade, para melhor adequação na aplicação da lei penal, deve-se observar a gravidade da reprimenda a ser aplicada em contraponto com a efetiva lesividade do bem jurídico tutelado.”



    Extraio, no que sobreleva, excertos do voto condutor do acórdão emanado do Tribunal de Justiça, que negou provimento ao recurso de apelação manejado pela Defesa: 



     "Ultrapassado o pleito de absolvição, o apelante persegue a declaração de atipicidade da conduta, aduzindo que a desclassificação operada pelo juízo de piso não encontra admissibilidade jurídica. Alegou ainda que a sentença não cuidou em descrever onde, como e porque teria ocorrido a fraude. 



    Sem razão o recorrente.



    (...).



    No caso em tela, o fato narrado na denúncia não deixou de ser crime, apenas ganhou capitulação diversa com o advento da Lei 13.718/2018, 24/09/2018 que inseriu o tipo de Importunação Sexual no Código Penal Brasileiro, e por tratar-se de alteração mais benéfica ao acusado (lex meilius), foi aplicada ao caso em concreto, operando o juízo de piso a desclassificação para o delito de do art. 215 - A, CP.



    (...).



    Quanto a alegação de que não houve comprovação da fraude, esta só seria necessária se o ora apelante tivesse sido condenado pela prática do art. 215, do CP (Violação sexual mediante fraude), tal discussão resta superada, pois o tipo penal do art. 215-A (Importunação sexual) não exige tal elemento para sua configuração." 



     No mesmo sentido, o Superior Tribunal de Justiça ressaltou “Na hipótese, denota-se que as instâncias de origem se apoiaram em robusto conjunto probatório, para impor a condenação ao paciente, mormente o relato da vítima, a qual, corroborada com os demais depoimentos testemunhais, comprovam os fatos descritos na denúncia. Qualquer incursão que escape a moldura fática ora apresentada, demandaria inegável revolvimento fático-probatório, não condizente com os estreitos lindes deste átrio processual, ação constitucional de rito célere e de cognição sumária. No tocante à alegada atipicidade da conduta, inexiste ilegalidade, uma vez que a Corte de origem, em consonância com o entendimento legal e jurisprudencial aplicou a norma mais benéfica ao paciente. Nesse compasso, considerando a superveniência de novatio legis in mellius, ou seja, sendo a nova lei referente ao crime de importunação sexual mais benéfica que o crime de violação sexual mediante fraude, de rigor que retroaja para beneficiar o réu (AgRg no AREsp n. 1.249.427/SP, Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma, DJe 29/6/2018)”.



    Nesse contexto, para desconstruir o substrato fático-probatório estabilizado nas instâncias anteriores e acolher o pleito defensivo de absolvição do Recorrente, imprescindíveis o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita. Como se sabe, o habeas corpus é ação constitucional vocacionada à tutela do direito de ir e vir. Sua natureza mandamental de emergência exige, como ônus indeclinável do impetrante, a prova pré-constituída das alegações deduzidas no writ.



    Sobre o tema esta Suprema Corte já consolidou entendimento no sentido de que “A ação de habeas corpus de caráter sumaríssimo constitui remédio processual inadequado, quando ajuizada com objetivo (a) de promover a análise aprofundada da prova penal, (b) de efetuar o reexame do conjunto probatório regularmente produzido, (c) de provocar a reapreciação da matéria de fato e (d) de proceder à revalorização dos elementos indiciários e/ou coligidos no procedimento penal” (HC 92.887/GO, Rel. Min. Celso de Mello, 2ª Turma, DJe 19.12.2012).



    Inexistente, pois, manifesta ilegalidade ou arbitrariedade no ato hostilizado passível de correção na presente via. 



    Ante o exposto, nego seguimento ao presente recurso ordinário em habeas corpus (art. 21, § 1º, RISTF). 



    Determino que seja retificada a autuação, a fim de inserir o nome completo do Recorrente, observada a ratio das Resoluções 458, de 22.3.2011, 501, de 17.4.2013, e 579, de 25.5.2016, desta Suprema Corte.



    Publique-se.



    Brasília, 26 de abril de 2022. 



Ministra Rosa Weber 



Relatora